Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-44.2021.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vistos, etc.
Diante da premissa da decisão equivocada, chamo o feito à Ordem para anular decisão de ID. 126240162, e passo a analisar os embargos interposto em ID. 124028496.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão constante no ID no 123075987, pelo qual chego à conclusão de que deve ser acolhido, isto diante da comprovação da hipossuficiência da parte embargante, a qual junta nos autos o Balanço Patrimonial da empresa Recorrente, ID. 122660475, restando notório, nesse sentido, a necessidade de ser reconsiderada a decisão exarada.
Por tais razões, acolho os Embargos de Declaração, formulado pela parte embargante, a fim de revogar a decisão monocrática lançada nos autos.
Intimem-se as partes, após, retornem os autos conclusos para a designação da data de sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator